Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-12.2020.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004603-12.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA GOMES - CPF: 041.830.491-21 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1004603-12.2020.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado:
José Carlos da Silva Gomes.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado contradição no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição, pois fora condenada a restituir o valor pago à parte embargada dentro do prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo, entretanto, o juízo manteve a fixação de juros da sentença, que serão contados da citação.

Entretanto, os juros de mora somente incidirão se a embargante não efetuar a restituição em favor do embargado dentro do prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo.

Portanto, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição apontada, passando o acórdão a determinar a incidência dos juros de mora a contar do esgotamento do prazo de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio, bem como a condenação em honorários advocatícios da parte embargada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o v. acórdão foi contraditório, vez que a data de início dos juros afeto a cota consorcial a ser devolvida a parte embargada.

Com razão a embargante. Isso porque quanto a incidência de juros de mora no montante afeto a cota consorcial a ser devolvida pela embargante, tendo em vista o entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010), no sentido de que a sua incidência deve
se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
, quando não há a restituição da quantia efetivamente devida, consoante visto na espécie.

Entretanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, não modifica a conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No tocante a pretensão da embargada para condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, convém esclarecer que tendo sido reformada em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, houve a redistribuição do ônus de sucumbência,
pro rata
, sendo observada a regra do art. 86,
caput
, do CPC.

Posto isso, conheço e
ACOLHO EM PARTE
o recurso

para sanar o vício de contradição, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024